Tribunal: CARF
Processo: 10120.727686/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.727686/2016-42
ACÓRDÃO
1102-001.746 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
MULTA QUALIFICADA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. SÚMULA CARF no 14.
A Súmula CARF no 14 estatui que “a simples apuração de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa
de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude
do sujeito passivo”.
O entendimento impõe seja comprovado o evidente intuito de fraude do
contribuinte, não bastando meras alegações acusatórias, nem a simples
apuração de omissão de receita ou de rendimentos. Em outras palavras, a
prova da intenção ou do dolo deve ser inequívoca.
Não logrou êxito a fiscalização em apresentar essa prova inequívoca do
intuito de fraude do contribuinte, limitando-se a informar, no auto de
infração, que a multa aplicada foi a qualificada, apresentando a base legal.
Nada mais. Portanto, deve ser afastada a multa qualificada, por falta de
comprovação do evidente intuito de fraude, conforme entendimento
consolidado na Súmula CARF no 14.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, apenas para afastar a qualificação da multa de ofício – vencido
o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que dava parcial provimento em menor extensão,
para, mantendo a qualificação, reduzi-la ao patamar 100%, dada a retroatividade benigna do art.
8o da Lei n° 14.689, de 21 de setembro de 2023, o qual alterou o art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.746 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727686/2016-42
2

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gustavo de
Oliveira Machado (substituto integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o
Conselheiro(a) Gabriel Campelo de Carvalho, substituído(a) pelo(a) Conselheiro(a) Gustavo de
Oliveira Machado.

RELATÓRIO
Trata-se de processo que formaliza a exigência de R$ 3.057.949,24 de crédito
tributário de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, valor atualizado até novembro de 2016, indicando
omissão de receitas da atividade, no curso do ano calendário 2012.
Reproduzo o relatório da decisão da DRJ, para fins de economia processual:
Trata-se de impugnação contra Auto de Infração que formaliza a exigência
de R$ 3.057.949,24 de crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS,
valor atualizado até novembro de 2016, tendo em vista a constatação, pela
fiscalização, da omissão de receitas da atividade, no curso do ano
calendário 2012.
O referido crédito tributário foi apurado pelo Lucro Arbitrado, em
consequência da omissão do contribuinte em face à intimação da
autoridade fiscal. Utilizou-se como fonte de informações para a receita
bruta conhecida as Notas Fiscais de Saída emitidas e disponíveis
eletronicamente no ambiente SPED.
Reproduz-se parcialmente o Relatório Fiscal:
O Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, foi lavrado e enviado para
o endereço da empresa, constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
da Receita Federal do Brasil, com ciência dada, por via postal, em
18/07/2016. A empresa, em resposta à intimação, compareceu e
apresentou parte dos livros e documentos fiscais solicitados, os livros
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.746 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727686/2016-42
3
contábeis, Diário, Razão e escrituração contábil, referente ao ano-
calendário de 2012, não foram apresentados.
Conforme disciplina a legislação específica sobre a matéria, (art. 47, inc. III,
da lei 8.981/95, art. 16, lei 9.249/95, art. 1°, lei 9.430/96, art. 530, inciso III,
Decreto 3.000/99, RIR), o não atendimento, por parte do contribuinte, das
sucessivas e reiteradas intimações, não apresentando os livros e os
documentos contábeis, impossibilitando a apuração da base tributável, o
lucro deve ser ARBITRADO.
Portanto realizamos o arbitramento do lucro, como forma de apurar a base
tributável do IRPJ e da CSLL, tomando-se como base, a receita bruta
conhecida, através das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas, obtidas no
ambiente "Sped", da Receita Federal, aplicando-se o percentual de 9,6%
sobre a receita bruta, para obtenção do lucro arbitrado, (base de cálculo),
sobre o lucro arbitrado foi aplicado a alíquota de 15%, mais adicional, para
o cálculo do IRPJ, sobre esta mesma receita foi aplicado o percentual de
12% para obtenção da base de cálculo da CSLL, e sobre esta base de cálculo
foi aplicado a alíquota de 9% para o cálculo da CSLL.
A fiscalização constatou que o contribuinte emitiu no ano-calendário de
2012 notas fiscais no valor de R$ 21.068.397,70, (Notas Fiscais eletrônicas
obtidas no ambiente Sped), em contrapartida a empresa entregou a DIPJ,
(lucro presumido) e o DACON, com receita bruta informada de apenas R$
6.035.993,70 relativos ao ano-calendário de 2012. Na DCTF foram
declarados apenas R$ 96.719,87, de IRPJ, R$ 65.188,73, de CSLL, R$
39.233,95 de PIS, e R$ 181.079,81 de COFINS, apurados pelo contribuinte
referente a receita bruta informadas na DIPJ e DACON, relativos ao ano-
calendário de 2012, sendo que os valores apurados de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, pela fiscalização, através das Notas Fiscais Eletrônicas, foram
bastante superiores, conforme demonstrado na planilha de cálculo em
anexo.
A conduta do contribuinte de omitir valores de receitas na DIPJ e DACON
em comparação com a receitas contidas nas Notas Fiscais Eletrônicas,
ocorreu em todos os meses, do ano-calendário 2012, configurando a forma
sistemática e reiterada de tal procedimento, ficando evidente o intuito de
evitar os recolhimentos dos tributos federais.
Diante dos fatos relatados, a multa aplicada foi qualificada, em virtude do
intuito de fraude, conforme os incisos I e II da Lei 8.137/90, "constitui
crime contra a ordem tributária prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias ou inserir elementos inexatos em documentos fiscais".
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.746 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727686/2016-42
4
Lei 8.137/1990
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes
condutas: (Vide Lei n° 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou
omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido
pela lei fiscal;
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei n° 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei n° 10.892, de
2004)(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007)
De acordo com o artigo 71 da Lei 4.562/64, o contribuinte se enquadrou na
tipificação de sonegação, ao tentar impedir ou retardar o conhecimento do
fato gerador dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do ano-calendário 2012,
portanto de acordo com o §1° do Art. 44 da Lei 9.430/96, sua multa de
ofício foi qualificada de 75% para 150%, e ainda formalizaremos a
Representação Fiscal para Fins Penais. (negritamos)
Cientificado em 09/11/2016, o contribuinte solicitou a juntada, em
07/12/2016, de impugnação.
Preliminarmente, argumenta o impugnante que, no curso da fiscalização,
esclareceu não estar obrigado, para o ano em análise, à adoção da
Escrituração Contábil Digital - ECD e, considerando que a autoridade fiscal
desconsiderou tal informação, a autuação seria nula por cerceamento do
direito de defesa.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.746 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727686/2016-42
5
No mérito, aduz que a fiscalização, ao lançar mão da apuração pelo lucro
arbitrado, teria suplantado sua opção pelo lucro presumido ao informar no
auto de infração que o contribuinte estaria sujeito ao lucro real, razão pela
qual requer o cancelamento do feito.
Por último, requer a aplicação da súmula no 14 do CARF, a qual prescreve a
necessária comprovação do intuito de fraude para qualificação da multa
nos casos de simples omissão de receitas, visto que emitiu regularmente as
NFes e controlou a sua movimentação financeira por Livro Caixa.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, exonerando a exigência dos
créditos tributários relativos ao IRPJ e à CSLL, mantendo, todavia, a exigência do PIS/PASEP e da
COFINS, assim como a multa qualificada sobre estes. Segue a ementa do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NA FASE FISCALIZATÓRIA. NATUREZA INQUISITORIAL DO
PROCEDIMENTO.
INAPLICABILIDADE
DOS
IMPERATIVOS
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
No rito do procedimento administrativo fiscal, a fase de investigação,
preliminar à lavratura do Auto de Infração, é inquisitória, sendo o
contraditório e a ampla defesa exercidos quando da instauração do devido
processo legal, mediante a apresentação de impugnação instruída com os
argumentos e provas de que disponha o sujeito passivo.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no auto de infração lavrado quando a descrição dos fatos
e a capitulação legal permitem ao autuado compreender as acusações que
lhe foram formuladas no auto de infração, de modo a desenvolver
plenamente sua peça impugnatória.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2012 LUCRO ARBITRADO. INSUBSISTÊNCIA.
Não subsiste o lançamento com base no lucro arbitrado quando a exigência
que o fundamenta não condiz com a opção do contribuinte acerca da
forma de apuração e de escrituração.
CSLL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA
Aplica-se à CSLL a decisão com relação ao IRPJ, quando baseada nos
mesmos fatos e fundamentos legais.
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.746 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727686/2016-42
6
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2012
COFINS. OMISSÃO DE RECEITAS.
É regular a exigência da contribuição quando comprovada a omissão de
receitas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012
PIS/PASEP. OMISSÃO DE RECEITAS.
É regular a exigência da contribuição quando comprovada a omissão de
receitas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. SONEGAÇÃO,
FRAUDE E CONLUIO. PROVA
A apresentação, pelo sujeito passivo, de forma reiterada, de declarações
com informações incorretas ou omissas devidamente comprovada nos
autos revela intuito fraudulento a ensejar a incidência da multa qualificada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando, em síntese, a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS (Tema 69 do
STF), a ocorrência de direito superveniente e o descabimento da multa qualificada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando, em síntese, a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS (Tema 69 do
STF), a ocorrência de direito superveniente e o descabimento da multa qualificada.
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.746 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727686/2016-42
7

1. Da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
O Recorrente sustenta a aplicação do entendimento do STF no Tema 69,
considerando a decisão definitiva da Corte, consolidada em 15/03/2017, reconhecendo-se a
inconstitucionalidade dos valores relativos ao ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS,
determinando-se a exclusão destes valores.
No entanto, considerando que a impugnação é posterior ao marco temporal acima,
nego provimento ao recurso com relação a esse pedido.

2. Da multa qualificada
O Recorrente alega que as irregularidades apuradas e relativas a 2012, ou seja,
apenas a um ano, não caracteriza, por si só, o intuito de fraude, como sustentado pela fiscalização.
Para corroborar suas alegações, transcreve algumas ementas de julgados do CARF nesse sentido,
enfatizando a aplicação da Súmula CARF 14.
A mencionada Súmula CARF 14 estatui que “a simples apuração de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”.
O entendimento acima consolidado impõe seja comprovado o evidente intuito de
fraude do contribuinte, não bastando meras alegações acusatórias, nem a simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos. Em outras palavras, a prova da intenção ou do dolo deve
ser inequívoca.
No meu entendimento, não logrou êxito a fiscalização em apresentar essa prova
inequívoca do intuito de fraude do contribuinte, limitando-se a informar, no auto de infração, que
a multa aplicada foi a qualificada, apresentando a base legal. Nada mais.
Portanto, entendo que deve ser afastada a multa qualificada, por falta de
comprovação do evidente intuito de fraude, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF
14.

3. Dispositivo
Isso posto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, apenas para afastar a
multa qualificada.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.746 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727686/2016-42
8

Fl. 1263
DF CARF MF
Original